Tribunal: TJES
Processo: 5024999-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024999-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PEDRO MONZEIS PINTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5024999-12.2025.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
PEDRO MONZEIS PINTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 80707915).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC. ASSINATURA ELETRÔNICA CORROMPIDA OU IRRECONHECÍVEL (VALIDAR.ITI.GOV.BR). FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00). ENUNCIADOS 28 E 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O

autor (Recorrido), aposentado, alega a inserção indevida de descontos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato de cartão de crédito consignado (nº 17663293) que jamais anuiu. Afirma que a modalidade é abusiva e gera dívida perpétua.

2) O juízo
a quo
declarou a nulidade do contrato por entender que o banco não comprovou a legitimidade da assinatura digital, que se encontrava corrompida em consulta ao portal do ITI. Condenou o banco à restituição simples (R$ 4.891,34) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

3) O banco sustenta a validade do pacto, alegando que houve biometria facial, geolocalização e utilização do crédito pelo autor, pugnando pela improcedência total ou redução do dano moral. O autor rebate os argumentos, frisando a insegurança da contratação eletrônica e a falta de provas de que ele teria efetivamente recebido ou utilizado o valor.

4) A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 17663293. Embora o banco apresente telas e dados de geolocalização, a sentença de primeiro grau constatou que as assinaturas digitais nos documentos de Id. 77396979 e 77396980 estão
corrompidas ou são irreconhecíveis
perante o validador oficial do Governo Federal (ITI). Tal vício retira a força probante do documento eletrônico, impossibilitando a confirmação da vontade do aderente.

5) Quanto aos danos morais, a indevida retenção de verba alimentar (aposentadoria) por contrato inexistente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação ao patrimônio moral. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução, conforme inteligência do
Enunciado nº 32
das Turmas Recursais do TJES.

6) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

7) Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)